Tribunal: TJES
Processo: 5003436-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Rescisão
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003436-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELIO CARLOS BRUNELLI LEITAO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003436-75.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HELIO CARLOS BRUNELLI LEITÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA movida por HELIO CARLOS BRUNELLI LEITÃO em desfavor do recorrente, o qual julgou procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade dos contratos temporários indicados na inicial.

Em sede recursal (ID. 3492344), o estado do Espírito Santo aduz, em síntese, a legalidade da contratação do autor, que se deu pelo período de 12 meses e foi prorrogada apenas uma vez por igual período, com outra extensão de apenas 6 meses, o que, por certo, não é fato apto a ensejar a declaração de nulidade do único contrato celebrado entre as partes.

Contrarrazões apresentadas ao ID 3492350, por meio da qual o autor requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Diante da ausência de preliminares arguidas, passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu, em análise dos documentos acostados à inicial, em especial o contrato constante ao ID. 3492281 e fichas financeiras ao ID. 3492280, verifico que, entre os anos 2018 e 2020, o recorrido foi contratado para o cargo de inspetor penitenciário nos meses de abril a dezembro de 2018, todo o ano de 2019 e entre janeiro e setembro de 2020.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional, a uma porque ao longo de ambas as contratações o Recorrente ficou por apenas 30 meses, equivalente a 02 anos e 06 meses como contratado temporário do estado; a duas porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Chama atenção, inclusive, o fato de que há um único contrato entre as partes, o qual foi prorrogado por duas vezes, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional, motivo pelo qual a sentença merece reformas.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.